Tribunal: TJSP
Processo: 1012123-62.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CONTRATO – ASSINATURA FALSA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Nos termos do artigo 135, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, não havendo indicação para publicação, corretas as intimações efetivadas em nome do Advogado que subscreveu a petição

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CONTRATO – ASSINATURA FALSA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Nos termos do artigo 135, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, não havendo indicação para publicação, corretas as intimações efetivadas em nome do Advogado que subscreveu a petição inicial.
2 - Prova pericial grafotécnica que concluiu que a ré não subscreveu o contrato de honorários advocatícios apresentado.
3 – Litigância de má-fé configurada.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012123-62.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
LAUR DAS GRACAS RAMALHO e LAUDECIR APARECIDO RAMALHO, é
apelada MARIA TERESA PEREIRA CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012123-62.2014.8.26.0506 -Voto no 29338
2
APELANTES: LAUDECIR APARECIDO RAMALHO e LAUR DAS GRAÇAS RAMALHO
APELADO: MARIA TERESA PEREIRA CAVALCANTE
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. REBECA MENDES BATISTA
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO

COBRANÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

INTIMAÇÃO

NULIDADE

INOCORRÊNCIA CONTRATO ASSINATURA FALSA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

DANOS
MORAIS

MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 Nos termos do artigo 135, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça, não havendo indicação para
publicação, corretas as intimações efetivadas em nome do
Advogado que subscreveu a petição inicial.
2 - Prova pericial grafotécnica que concluiu que a ré não
subscreveu o contrato de honorários advocatícios apresentado.
3 Litigância de má-fé configurada.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.588/597, complementada pela r. decisão de fls.608/609 que decidiu os embargos de
declaração, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE A AÇÃO E
PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO condenando os autores
reconvindos ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$
10.000,00 cada um, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de
juros de mora a partir da citação. Condenou ainda os autores, por litigância de má-fé, ao
pagamento de multa equivalente a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo
81
do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou os
requerentes/reconvindos ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários
periciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa dado à
ação e sobre o valor da condenação. Determinou a expedição de ofício ao r. Ministério
Público, para instauração de inquérito policial para apuração da falsidade da assinatura
da requerida.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que, a ação principal era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012123-62.2014.8.26.0506 -Voto no 29338
3
improcedente, uma vez que a prova grafotécnica realizada constatou que a assinatura
lançada no contrato não fora firmada pela requerida. Entendeu ainda que, o outro
contrato juntado fora firmado entre o coautor Laur das Graças Ramalho e o sindicado,
não sendo oponível contra a requerida Maria Teresa. Quanto à reconvenção, entendeu
que era o caso de condenar os autores/reconvindo em litigância de má-fé, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de ter efetivado cobrança
indevida contra a requerida.
Irresignados os autores recorreram.
O coautor Laur das Graças Ramalho, alegou nulidade dos atos processuais,
por falta de intimação. Aduziu que fora outorgada procuração para ele e para o outro
Advogado constante dos autos fls. 14/16. No mérito, aduziu que todos os antecedentes
criminais do apelante foram extintos ou por arquivamento, ou por absolvição e extinção
de punibilidade. Em relação às representações junto à r. OAB, afirmou que diversas
sindicâncias foram arquivadas e diversos processos administrativos disciplinares foram
revisados não existindo qualquer impedimento ao exercício da profissão. Alegou que o
contrato de honorários advocatícios fora assinado entre a apelada e o coautor Laudecir.
Impugnou o laudo pericial grafotécnico. Pediu a reforma da r. sentença.
Em suas razões recursais, o coapelante Laudecir Aparecido Ramalho
aduziu ser inverídica a alegação de que a ré não contratou os seus serviços profissionais.
Aduziu que em decorrência do trabalho realizado a requerida teve incorporado aos seus
vencimentos o percentual de 28,35%. Aduziu ser lamentável a imputação de
comportamento doloso por parte do coautor Laur das Graças Ramalho. Aduziu que foram
enviadas diversas notificações à ré, a fim de que ela comparecesse ao escritório para
recebimento dos valores que fazia jus. Afirmou que a dificuldade de localização da
requerida, pode ser constatada nesse processo. Alegou que a ré outorgou a procuração
para a propositura de ação rescisória, sendo combinado o pagamento de honorários
advocatícios no montante equivalente a 20% sobre o valor do proveito econômico. Aduziu
mais que, após efetivado acordo judicialmente, nos autos da ação rescisória, a ré
revogou a procuração e constituiu novo Patrono. Aduziu que no referido processo, os
apelantes não fizeram o levantamento de valores. Impugnou o laudo pericial grafotécnico.
Pediu a reforma da r. sentença.
Regularmente processado, houve apresentação de contrarrazões e os
autos foram remetidos a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012123-62.2014.8.26.0506 -Voto no 29338
4
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, julgada
improcedente, bem como procedente a reconvenção apresentada.
Alegaram os autores que foram contratados para representar os associados
do “Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirão Preto”. Aduziram que
proposta reclamação trabalhista processo no 211/92 restou ela exitosa. Iniciada a fase
de execução, houve a redução das verbas devidas. Após o trânsito em julgado, os
autores interpuseram ação rescisória contra a r. decisão que reduziu as verbas devidas
aos seus contratados, ocasião em que foram outorgadas novas procurações aos
requerentes. A r. decisão proferida anteriormente foi parcialmente rescindida,
reestabelecendo os cálculos da liquidação. Posteriormente, houve a homologação do
acordo firmado com o Município para pagamento dos valores devidos, inclusive para a
correquerida Maria Teresa. Contudo, a requerida, para não pagar a verba honorária
devida, constituiu novo Advogado.
Em sua defesa, a ré alegou que nunca teria contratado os serviços
profissionais dos autores. Alegou ainda que era associada do “Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Ribeirão Preto”, sendo que, por contrato firmado entre o sindicato
e os autores, seus associados não eram obrigados a arcar com verba honorária.
Impugnou a assinatura lançada no contrato apresentado.
Realizada prova grafotécnica, foi constatado que efetivamente a assinatura
lançada no documento impugnado, não pertencia à requerida Maria Teresa.
A ação principal foi julgada improcedente e a reconvenção procedente, com
a condenação dos autores/reconvindos ao pagamento de indenização por danos morais e
litigância de má fé. Sobreveio presente recurso.
Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade por ausência de intimação,
formulada pelo coautor Laur das Graças Ramalho. Note-se que, ambos os autores são
Advogados, sendo que nos termos das procurações juntadas com a petição inicial, atuam
em causa própria, mas também outorgaram procuração recíproca (fls. 15/16). Observo
que a petição inicial foi assinada pelo coautor Laudecir Aparecido Ramalho, sendo que
não fora feita nenhuma observação no sentido de que as intimações deveriam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012123-62.2014.8.26.0506 -Voto no 29338
5
efetuadas em nome dos dois advogados constantes da procuração. Nos termos das
Normas de Serviços da Corregedoria desse E. Tribunal, referida observação era
necessária. Transcrevo:
Art. 135. Nas intimações pela imprensa: I - quando qualquer das partes
estiver representada nos autos por mais de 1 (um) advogado, o ofício de
justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da
contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da
respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a
parte indique outro ou, no máximo, 2 (dois) nomes, ou indique o nome da
sociedade de advogados a que seu advogado pertença.
Portanto, não havendo indicação para publicação, corretas as intimações
efetivadas em nome do Advogado que subscreveu a petição inicial.
No mérito, o recurso não prospera.
É incontroverso que os autores representaram a autora no processo
trabalhista, bem como, obtiveram êxito, a discussão cinge-se à obrigação ou não da ré
arcar com a verba honorária.
A requerida negou a contratação dos autores. Em sua peça de defesa
alegou ser associada do “Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirão
Preto”, sendo que, por contrato firmado entre o sindicato e os autores, seus associados
não eram obrigados a arcar com verba honorária.
A perita grafotécnico nomeada, reconheceu que a assinatura lançada no
contrato de honorários não pertencia à requerida Maria Teresa. Transcrevo:
“A assinatura questionada contida no documento intitulado “CONTRATO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, sem data, cuja cópia digitalizada
encontra-se acostada aos autos as fls. “22” do presente processo, quando
em confronto com assinaturas paradigmas da Sra. Maria Teresa,
apresentaram divergências tanto quanto aos Elementos Técnicos
Genéricos, quanto aos Elementos Técnicos Genéticos, podendo-se concluir
não terem sido exaradas pelo punho escritor da Sra. Maria Teresa Pereira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012123-62.2014.8.26.0506 -Voto no 29338
6
Cavalcante.”. (fls.572).
Logo, considerando a conclusão do laudo pericial, bem como, a alegação
dos próprios autores que foram contratados pelo sindicato, do qual a ré era associada,
patente que não há como atribuir a requerida, a responsabilidade pelo contrato firmado.
Também não cabe reparo, quanto à aplicação da pena por litigância de má-
fé. Isso porque, ficou demonstrado que a assinatura no contrato apresentado pelos
recorrentes é falsa, bem como, eles não negam que foram contratados pelo sindicato, do
qual a autora era associada. Ainda, é importante ressaltar que, anteriormente, esta C.
Câmara anulou a r. sentença anteriormente proferida, acolhendo a tese de cerceamento
de defesa, a fim de que eles produzissem provas no sentido de que o sindicato era o
responsável pela falsificação. Contudo, designada audiência para oitiva das testemunhas
arroladas, os autores não compareceram (fls.660/690).
Dispõe o artigo 142 do CPC que:
Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se
serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado
por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes,
aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012123-62.2014.8.26.0506 -Voto no 29338
7
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais não é preciso.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, passo a majorar a verba honorária
sucumbencial devida ao Advogado da ré para 15% sobre o valor da causa atualizada
(ação e reconvenção).
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora